Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706297-87.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 70252944), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Nas razões recursais (ID 70716556), o embargante/apelante sustenta a ocorrência de contradição na decisão monocrática. Alega não possuir capacidade financeira para custear as despesas processuais, razão pela qual pretende seja exercido juízo de retratação. Tece comentários sobre a gratuidade da justiça. Apresenta considerações sobre sua capacidade financeira. Aponta violação ao art. 99, § 2o, do CPC sob o argumento de que não há elementos para o indeferimento da gratuidade da justiça. Diante das razões recursais, pugna “(...) pela aplicação de efeitos infringentes com o consequente deferimento do BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA com fulcro no art.. 5° LXXIV da CF/88 e arts. 98 e seguintes do CPC sob pena de inviabilizar o acesso à tão almejada JUSTIÇA!”. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator prolator da decisão monocrática embargada julgar os embargos monocraticamente. Nas razões recursais (ID 70716556), o embargante/apelante sustenta a ocorrência de contradição na decisão monocrática. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício apontado. Sobre o vício da contradição, elencado no art. 1.022, I, do CPC, destaca-se que este versa tão somente sobre a análise interna do acórdão. A contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão contraditório é aquele carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Ao comentar aludido dispositivo processual, ressaltam os ilustres juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2], in verbis: Contradição. É contraditória a decisão quando constar fundamentação ou solução x e y na mesma decisão, de modo a criar insegurança jurídica e mesmo interpretação duvidosa a respeito do quê, de qual comando entre os contraditórios deve prevalecer. A contradição deve ser interna, ou seja, constante da própria decisão embargada em si mesma considerada. Caso haja contradição entre o decidido e prova dos autos (fato, documento, conclusão pericial), ou entre o decidido e texto da lei ou de dispositivo normativo (súmula vinculante, súmula, decisão em RG, RERep ou REspRep), poderá ter havido error in iudicando e são incabíveis os EDcl pelo vício da contradição. Essas contradições externas, entretanto, podem ensejar o cabimento dos EDcl por outra causa de admissibilidade, que não a contradição. (...) Contradição externa. “Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado” (STJ, 4.a T., EmbDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). No mesmo sentido: a contradição que autoriza os EmbDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4.a T., EmbDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210); descabem embargos de declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna do próprio julgado (STJ, 1.a Seção, EmbDclREsp 1060210-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.2.2014, DJUE 3.4.2014). Complementando, colacionam-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inexistem as omissões no acórdão embargado tal como apontadas pelo recorrente, extraindo-se da construção argumentativa dos embargos o caráter infringente da medida.2. A contradição passível de correção pela via dos embargos de declaração é aquela considerada "interna" do julgado, o que equivale a dizer que se trata de recurso passível de acolhimento se e somente se verificada a necessidade de superação de defeito na construção lógica da fundamentação da decisão recorrida, na qual razões de decidir colidem logicamente entre si (afirmação de "A" e de "não A" simultaneamente); ou em que a motivação empregada conduza racionalmente a conclusão oposta àquela externada na decisão (motivação por "A" e conclusão por "não A"). Caso em que é patente que não se está a apontar verdadeira contradição no acórdão, sendo a alegação, em verdade, manifestação do inconformismo do embargante para com os fundamentos adotados pelo acórdão e a conclusão que, logicamente, deles decorre. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 5/6/2024, DJe de 12/6/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal no acórdão combatido e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso. 2. Esta Corte é firme em salientar que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.101.569/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.) No particular, a decisão monocrática recorrida fundamentou todas as matérias pertinentes ao momento processual forma lógica, sem contradição a ser eliminada. Nas razões recursais, o apelante pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Sobre o ponto, a decisão recorrida analisou a capacidade financeira da parte conforme elementos constantes nos autos e destacou que os benefícios da gratuidade da justiça têm sido indeferidos à parte em processos similares, inclusive julgados por esta d. 7a Turma Cível. Por pertinente, confira-se a fundamentação desenvolvida na decisão recorrida sobre o ponto: Nesse sentido, torna-se imprescindível que o apelante, na qualidade de pessoa jurídica, demonstre seu faturamento, bem como seu capital social, por meio de escrituração contábil, balanço auditado ou outro documento técnico capaz de comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, em uma análise conjunta com os demais documentos arrolados aos autos. No particular, o apelante afirma que “(...) tem sofrido diversos atos constritivos em face às execuções movidas pelo Ente Federativo, fato que viabiliza a demonstração do seu estado de hipossuficiência” e aduz que a categoria representada é carente de recursos e aufere um dos menores salários do Distrito Federal, o que deve ser considerado para o deferimento do pedido. Contudo, a despeito do esforço argumentativo do apelante sobre constrições judiciais e inscrição em cadastros de inadimplentes, não houve efetiva demonstração da alegada hipossuficiência financeira, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ainda, registre-se os benefícios da gratuidade da justiça têm sido indeferidos ao apelante em processos similares, inclusive julgados por esta d. 7a Turma Cível. Por pertinente, confira-se ementa de julgado: Direito processual civil. Agravo Interno. Indeferimento da gratuidade da Justiça. Sindicato. Prova da hipossuficiência. Ausência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) e OUTRO contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade formulado, prefacialmente, na apelação interposta. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente possui o direito à gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. O direito à gratuidade da justiça é assegurado àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. 4. A pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, para fazer jus ao benefício. 5. A existência de constrições judiciais e de inscrição do nome da entidade sindical em cadastro de inadimplentes não é suficiente para atestar a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, mormente porque aufere elevadas contribuições mensais e as próximas custas são módicas. 6. O benefício deve ser indeferido se não há prova da incapacidade de arcar com as próximas despesas, sem prejuízo do exercício de suas atividades. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “A entidade sindical deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.” (...) (Acórdão 1946422, 0709597-57.2022.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) (...) Por fim, esclareça-se que, de acordo com a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT, eventual deferimento da gratuidade da justiça na fase recursal teria efeitos ex nunc e não suspenderia as obrigações sucumbenciais estabelecidas na r. sentença. Nesse contexto, não se pode admitir a reforma da decisão recorrida ante a suposta existência de contradição, quando, na realidade, pretendem os embargos a adequação do pronunciamento judicial ao particular interesse do embargante. A pretensão de reexame de questões já analisadas na decisão recorrida, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Com essas razões, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 70252944. Publique-se. Intimem-se.. Brasília, 10 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2] NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 21a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2023. RL-1.195. E-book. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.195% 20. Acesso em: 10 abr. 2025.